Tribunal: TJMT
Processo: 1028809-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028809-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), JULIANO CANDIO DE BORBA - CPF: 033.904.261-32 (AGRAVANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ADVOGADO), IVANIR FERLIN - CPF: 637.038.079-20 (AGRAVADO), ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN - CPF: 459.202.221-15 (AGRAVADO), ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (AGRAVADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POSTERIORMENTE. EXTINÇÃO DO DIREITO DOS ARRENDADORES. DIREITO DO ARRENDATÁRIO LIMITADO À CONCLUSÃO DA SAFRA. COLHEITA JÁ REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ O TÉRMINO ORIGINALMENTE PACTUADO. CIÊNCIA PRÉVIA DO ARRENDATÁRIO SOBRE A LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a imissão de posse dos agravados sobre os imóveis objeto de contrato de arrendamento rural firmado com o agravante. Sustenta-se que, embora os arrendadores originais tenham transferido a posse por meio de acordo homologado judicialmente, isso não extinguiria o contrato, requerendo-se o direito de permanência até 2027.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de arrendamento rural firmado com os antigos possuidores do imóvel subsiste após a homologação de acordo judicial que extinguiu judicialmente o direito possessório dos arrendadores, e se o agravante pode permanecer na posse até o fim do contrato.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de arrendamento rural se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, bem como por sentença judicial irrecorrível, nos termos do art. 26, incisos V e VII, do Decreto no 59.566/66.

4. Quando ocorre a extinção do direito do arrendador sobre o imóvel, o arrendatário tem direito apenas de permanecer na posse até a conclusão da colheita em curso, e não até o término do prazo contratual originalmente pactuado, conforme dispõe o art. 28 do Decreto no 59.566/66.

5.

O acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado que põe fim a múltiplas demandas sobre a posse e propriedade do imóvel não se equipara à simples alienação voluntária, não se aplicando a regra de sub-rogação prevista no art. 92, § 5o, do Estatuto da Terra.

6. A ciência prévia do arrendatário sobre a litigiosidade do imóvel, expressamente consignada no contrato de arrendamento, afasta a alegação de boa-fé e impede a pretensão de manutenção do contrato em detrimento de decisão judicial transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção judicial do direito possessório do arrendador, reconhecida por sentença homologatória de acordo, implica extinção do contrato de arrendamento rural, nos termos do art. 26, V e VII, do Decreto no 59.566/1966. 2. Ao arrendatário, nessa hipótese, é assegurado apenas o direito de permanecer no imóvel até a colheita em curso, nos termos do art. 28 do mesmo diploma, desde que reconhecida judicialmente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; Estatuto da Terra (L. no 4.504/1964), arts. 92, § 5o, e 95, I; Decreto no 59.566/1966, arts. 26, V e VII, e 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. no 1009427-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, Ag. Inst. no 1005644-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANO CANDIO DE BORBA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da “
tutela provisória antecipada em caráter antecedente com pedido liminar
” (Número Único: 1000825-74.2024.8.11.0107), ajuizada pelo agravante em desfavor de IVANIR FERLIN e OUTROS, deferiu a imissão dos agravados na posse dos Lotes 22 e 22-A (matrículas n.o 5770 e 5769 do CRI de Sinop/MT), com fundamento nos arts. 26 e 28 do Decreto n.o 59.566/1966, bem como na comprovação do término da colheita da safra 24/25, determinada no Agravo de Instrumento n.o 1031461-53.2024.8.11.0000 (cf. id. n.o 204616428).

Nas razões recursais, o agravante rememora que celebrou, em 14/02/2024, contrato de arrendamento rural sobre os lotes 22 e 22-A com os agravados Isaias Albino Amâncio e Marcos de Moura Horta, com prazo de vigência até o ano de 2027, contrato esse firmado anteriormente à celebração de acordo judicial entre os agravados Ivanir Ferlin, Rosimary Lazarin Feijó Ferlin, Isaias Albino Amâncio e Marcos de Moura Horta, lavrado apenas em abril de 2024. Relata que, mesmo diante da ciência dos agravados quanto à existência do referido contrato, firmaram acordo que previa a transmissão da posse do imóvel, ensejando, mais tarde, decisão judicial que determinou a imissão de posse aos novos titulares.

O agravante alega que tal decisão confronta os dispositivos do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e do Decreto no 59.566/66, além de afrontar o próprio reconhecimento judicial anterior que lhe assegurou a permanência no imóvel para conclusão da safra 2024/2025, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1031461-53.2024.8.11.0000.

Defende que não houve extinção do direito dos arrendadores, mas mera transferência, mediante acordo, da titularidade da posse aos agravados Ivanir e Rosimary, o que, conforme dispõe o §5o do art. 92 do Estatuto da Terra, não extingue o contrato de arrendamento, devendo o adquirente sub-rogar-se nas obrigações e direitos do alienante. Argumenta, ainda, que o juízo de primeiro grau desconsiderou o caráter protetivo da legislação agrária, ao impor ao arrendatário o ônus de suportar os efeitos de um acordo do qual não participou e que se deu durante a vigência do seu contrato, gerando-lhe evidentes prejuízos financeiros em razão de investimentos já realizados na produção agrícola.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender a ordem de imissão de posse e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, a fim de ser assegurada a manutenção da posse do imóvel pelo agravante até o termo final do contrato de arrendamento celebrado (cf. id. n° 309463350).

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (cf. id. 309751393).

Devidamente intimada, apenas as partes agravadas IVANIR FERLIN E ROSIMARY LAZARIN FEIJÓ FERLIN apresentaram contrarrazões (cf. id. 316043899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em definir se o contrato de arrendamento rural firmado entre o agravante e os agravados ISAIAS ALBINO AMÂNCIO e MARCOS DE MOURA HORTA deve ser mantido após a homologação judicial do acordo que transferiu a posse dos imóveis aos agravados IVANIR FERLIN e ROSIMARY LAZARIN FEIJÓ FERLIN.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pelos agravados.

Quanto ao cabimento do recurso, a decisão que indefere pedido de suspensão de cumprimento de sentença, no contexto dos autos, possui natureza acautelatória, enquadrando-se no conceito de tutela provisória previsto no art. 1.015, I, do CPC.

No tocante à alegada preclusão consumativa, observo que o objeto do presente recurso é distinto daquele apreciado no Agravo de Instrumento no 1031461-53.2024.8.11.0000, que se limitou a garantir a permanência do agravante na posse do imóvel até o término da colheita da safra 2024/2025, não abrangendo a pretensão de manutenção do contrato até 2027.

Portanto, rejeito as referidas preliminares.

No mérito, conforme se depreende dos autos, o agravante celebrou contrato de arrendamento rural em 14/02/2024 com ISAIAS ALBINO AMÂNCIO e MARCOS DE MOURA HORTA, com vigência até 15/08/2027. Posteriormente, em 24/04/2024, com integralização das assinaturas em 06/05/2024, foi firmado acordo judicial entre os arrendadores e os agravados IVANIR FERLIN e ROSIMARY LAZARIN FEIJÓ FERLIN, homologado por sentença em 13/05/2024, nos autos da ação de usucapião no 0000481-23.2018.8.11.0107 (cf. id. no 309474375).

O referido acordo, conforme destacado na decisão agravada, não se limitou a uma simples transação sobre o imóvel, mas visou à resolução de múltiplas demandas judiciais: a) Ação Reivindicatória no 0000563-06.2008.8.11.0107; b) Ação de Usucapião no 0000481-23.2018.8.11.0107; c) Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial no 0002163-47.2017.8.11.0107; d) Cumprimento de Sentença no 0001352-87.2017.8.11.0107; e) Cumprimento de Sentença no 1000452-19.2019.8.11.0107; além do Agravo de Instrumento no 1006954-28.2024.8.11.0000.

Importante destacar que o próprio contrato de arrendamento firmado pelo agravante demonstra seu conhecimento sobre a litigiosidade do imóvel, conforme se verifica na Cláusula 4, Parágrafo Primeiro, segunda parte:

"Neste primeiro ano, 2024, em razão de que ainda está na posse do imóvel Airton Ferlin, Processo que tramita na Vara Única de Nova Ubiratã-MT, pagará ao Arrendador o correspondente a 1.182 (um mil, cento e oitenta e dois) que corresponde a 06 (seis) sacas de Milho em 10 de agosto de 2024."
(cf. id. no 309474372, p. 23).

Ademais, conforme demonstrado nas contraminutas apresentadas pelos agravados IVANIR FERLIN e ROSIMARY LAZARIN FEIJÓ FERLIN, existem conversas por aplicativo de mensagens que comprovam que o agravante tinha pleno conhecimento da possibilidade de acordo entre os litigantes, tendo inclusive discutido alternativas para o caso de concretização dessa hipótese.

Diante desse contexto fático, a questão jurídica deve ser analisada à luz do Decreto no 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) no tocante aos contratos agrários.

O art. 26 do referido Decreto estabelece as hipóteses de extinção do arrendamento, entre as quais:

"V - Pela resolução ou extinção do direito do arrendador;

[...]

VII - Por sentença judicial irrecorrível."

No caso em análise, verifica-se a ocorrência simultânea dessas duas hipóteses, uma vez que o direito possessório dos arrendadores foi extinto por força de acordo homologado judicialmente, com sentença transitada em julgado.

Nessa situação, aplica-se o disposto no art. 28 do mesmo Decreto:

"Art. 28. Ocorrendo extinção do arrendamento pela resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, nos casos previstos nas alíneas V e VI do artigo 26, ficará assegurado ao arrendatário o direito de permanecer no imóvel e continuar no seu uso e gozo:

a) até o termo do prazo contratual, se a extinção do direito do arrendador ocorrer durante a vigência de contrato por tempo determinado;

b) até o final do ano agrícola em curso, se a extinção do direito do arrendador ocorrer durante a vigência de contrato por tempo indeterminado.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, fica assegurado ao arrendatário o direito a colheita das culturas realizadas."

Uma leitura apressada do dispositivo poderia sugerir que o agravante teria direito de permanecer no imóvel até o término do prazo contratual. Contudo, essa interpretação não se sustenta quando analisada em conjunto com o art. 95, I, do Estatuto da Terra, que estabelece:

"Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;"

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal, tem interpretado esses dispositivos de forma harmônica, entendendo que, em caso de extinção do direito do arrendador, o arrendatário tem direito apenas de permanecer no imóvel até a conclusão da colheita em curso, e não até o término do prazo contratual originalmente pactuado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDA DA CONFIANÇA ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE TEMPORÁRIA ATÉ A CONCLUSÃO DA SAFRINHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, na Ação Renovatória de Arrendamento Rural c/c Manutenção de Posse, deferiu tutela de urgência para garantir a posse do agravado no imóvel arrendado, autorizando o plantio da safrinha 2025/2025 e o depósito judicial de sacas de soja referentes à safra 2024/2025, sob pena de multa diária. A agravante alega descumprimento contratual pelo agravado e irregularidades na comprovação do depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o agravado faz jus à manutenção da posse e à renovação do contrato de arrendamento rural diante das arguições de descumprimento da avença, e se é válida a autorização para o depósito judicial da prestação devida relativa à safra 2024/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

O direito de preferência à renovação do contrato de arrendamento, previsto no art. 95, IV, do Estatuto da Terra, está condicionado ao adimplemento das obrigações contratuais (§ 6o do art. 92 do mesmo diploma).

Os argumentos da agravante sobre o descumprimento da avença pelo agravado — como inadimplemento de safras anteriores, ausência de prova de investimentos, uso de produtos proibidos e envolvimento em ilícitos penais — comprometem a confiança mútua necessária para a renovação do arrendamento.

O depósito judicial autorizado não está adequadamente comprovado, pois faltam os documentos fiscais exigidos, o que compromete a segurança jurídica da obrigação.

O estágio avançado da safrinha 2025/2025 e o risco de dano grave justificam a manutenção provisória da posse do agravado até a colheita, com base no art. 28 do Decreto n. 59.566/1966.

A quebra da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impede a continuidade forçada da relação contratual após a conclusão da safra em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito de preferência à renovação do arrendamento rural depende do adimplemento das obrigações contratuais e da preservação da confiança entre as partes.

A ausência de comprovação fiscal regular do depósito de produtos arrendados impede o reconhecimento da quitação da obrigação contratual.

Em caso de resolução ou extinção do contrato de arrendamento, é assegurado ao arrendatário o direito de permanecer na posse do imóvel até a conclusão da colheita em andamento.”

(TJMT - N.U 1009427-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Ressalte-se, ainda, que este Tribunal já garantiu ao agravante, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1031461-53.2024.8.11.0000, o direito de permanecer na posse do imóvel até o término da colheita da safra 2024/2025 (cf. id. no 316049851), o que, segundo comprovado nos autos de origem, já ocorreu.

Quanto à alegação do agravante de que se aplicaria ao caso o disposto no art. 92, § 5o, do Estatuto da Terra, que prevê a sub-rogação do adquirente nos direitos e obrigações do alienante em caso de alienação do imóvel, tal dispositivo não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque o acordo judicial homologado não configura simples alienação voluntária, mas constitui solução definitiva para diversas demandas judiciais que discutiam a titularidade originária e a posse do bem, tratando-se, portanto, de reconhecimento judicial de direito preexistente, e não de mera transferência negocial.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EXTINTO – ARTIGO 26, V E VII DO DECRETO No 59.566/66 – PERMANÊNCIA ATÉ A COLHEITA – ARTIGO 28 DO DECRETO No 59.566/66 - DECISÃO MANTIDA – ARTIGO 29 DO DECRETO No 59.566/66 - ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA E IMPOSIÇÃO DE ÔNUS REAL AO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO . Para concessão de liminar na ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor o exercício da posse, a ocorrência do esbulho e a data de ano e dia. Não sendo comprovado nos autos pelo menos um dos requisitos, como no caso, o esbulho possessório e sua data, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar na origem. Havendo uma sentença judicial que retira do arrendador o domínio e a posse do imóvel arrendado, resta extinto ope legis o contrato de arrendamento por resolução ou extinção do direito do arrendador e perda do imóvel rural. Inteligência do artigo 26, incisos V e VIII, do Decreto no 59 .566/66. Ocorrido a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita, conforme dispõe o artigo 28 do Decreto no 59.566/66. A alienação prevista no artigo 92 do Decreto no 59 .566/66 é a alienação voluntária quanto efetivada pelo proprietário do imóvel, bem como a imposição de ônus legal, caso de não interrupção da vigência do contrato, ocorre quando o contrato for realizado anteriormente à ação entre o arrendador e o terceiro que obteve êxito no processo.”

(TJ-MT 10056445520228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo se considerasse aplicável o instituto da sub-rogação, a ciência prévia do agravante sobre a litigiosidade do imóvel, expressamente consignada no contrato de arrendamento, afastaria a alegação de boa-fé necessária para a proteção pretendida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025